Tribunal: STF
Processo: Rcl 51605
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Alegação de descumprimento de decisão proferida em sede de repercussão geral. RE 631.240-RG (Tema 350). Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento. Negativa de seguimento.



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Ricardo da Silva Mello, representado Por Maria de Fátima da Silva Mello, com fundamento nos artigos 102, I, l, da Constituição Federal, 988 do Código de Processo Civil e 156 e seguintes do RISTF, contra sentença proferida pelo Juízo do Primeiro Juizado Especial Cível Federal/RJ, nos autos do Processo nº 5130931-02.2021.4.02.5101/RJ, à alegação de afronta à orientação fixada no Tema 350 da Repercussão Geral. 



    2. O reclamante relata que Juízo reclamado entendeu ser necessário o prévio requerimento administrativo como condição para o ajuizamento de ação com vistas ao reconhecimento de isenção do recolhimento do IRPF, em razão de acometimento de moléstia grave, conforme previsto na Lei 7.713/1989.



    Sustenta que esta Suprema Corte, no julgamento do RE 1301198/GO, “afastou a necessidade do prévio requerimento administrativo como condição para configurar o interesse de agir do autor”. Afirma que o referido precedente “representa a visão do STF quanto a questões relevantes e que deverão ser observadas no âmbito dos Poderes Administrativo, Executivo e Judiciário”. 



    Consoante anota, “a aplicabilidade do Tema 350 não foi respeitada na decisão proferida pelo Juízo supracitado, devendo tal decisão ser cassada sendo determinada medida adequada à observância de sua jurisdição”. 



    3. Requer a procedência do pedido, com a cassação da decisão reclamada, “que violou o entendimento sumulado desse Egrégio Supremo Tribunal (Tema 350)”.



    4. Deixo de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. 



    3. Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    4. Como causa de pedir desta reclamação, o reclamante aponta afronta ao quanto decidido por este Supremo Tribunal no RE 631.240-RG (Tema 350), no qual este Supremo Tribunal firmou o seguinte entendimento:



    “I - A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas; II – A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado; III – Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo – salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão; IV – Nas ações ajuizadas antes da conclusão do julgamento do RE 631.240/MG (03/09/2014) que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (a) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito; (b) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; e (c) as demais ações que não se enquadrem nos itens (a) e (b) serão sobrestadas e baixadas ao juiz de primeiro grau, que deverá intimar o autor a dar entrada no pedido administrativo em até 30 dias, sob pena de extinção do processo por falta de interesse em agir. Comprovada a postulação administrativa, o juiz intimará o INSS para se manifestar acerca do pedido em até 90 dias. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o interesse em agir e o feito deverá prosseguir; V – Em todos os casos acima – itens (a), (b) e (c) –, tanto a análise administrativa quanto a judicial deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada do requerimento, para todos os efeitos legais.”



    6. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto da Reclamação:



     
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (...)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    (...)”



    7. Emerge do preceito supra transcrito – art. 988, § 5º, II, do CPC –, que admissível, a contrario sensu, a reclamação, para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.



    8. A jurisprudência desta Suprema Corte vem se firmando no sentido de que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Nesse sentido: Rcl 26194/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.3.2017; Rcl 26458/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.3.2017; Rcl 26300/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.3.2017; Rcl 26336/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 02.3.2017.



    9. Verifico não preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, tendo em vista ajuizada a reclamação contra sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Federal do Rio de Janeiro



    10. Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual.



    11. Ressalto, por fim, não ser possível invocar como paradigma de controle decisório a decisão exarada no ARE 1.160.361, pois se trata de processo de índole subjetiva do qual não figurou como parte.



    12. Sublinho que a jurisprudência do Plenário deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado sem efeito vinculante, o qual não pode ser estendido a terceiros alheios à relação jurídica processual.



    13. Vale dizer, o referido julgado não estende sua eficácia à parte reclamante, uma vez que não figurou nele como sujeito processual. Nesse sentido, colho precedentes (grifei):



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. PEDIDO QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PREVISTAS NO ART. 102, I, l, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO MANDADO DE SEGURANÇA 37.165/DF. DECISÃO DESPROVIDA DE EFICÁCIA VINCULANTE E EFEITOS ERGA OMNES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual, como se pode verificar do documento eletrônico correspondente. 



    II – O pedido formulado não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência desta Suprema Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes. 



    III – Esta Suprema Corte assentou a impossibilidade da propositura de reclamação que tenha por objetivo assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 46.232 AgR, Rel. Min. Ricardo Lexandowski, Segunda Turma, DJe 11.5.2021)



    “RECLAMAÇÃO PARADIGMA PROCESSO SUBJETIVO TERCEIRO. A reclamação não é o meio hábil a chegar-se a verdadeira uniformização de jurisprudência, evocando-se, como paradigma, pronunciamento alusivo a processo subjetivo a envolver partes diversas, desprovido de eficácia vinculante.” (Rcl 14.473-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 20.02.2017)



    14. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber 



Relatora